Tribunal: STF
Processo: HC 247114
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 7.10.2024, por Willian Holanda de Moura, advogado, em benefício de Cícero Cordeiro Ramos Júnior, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2024, denegou o Habeas Corpus n. 900.498/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 24.1.2019, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barueri/SP (Ação Penal n. 0002777-55.2017.8.26.0068) às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Narrou-se na sentença condenatória:



    “Os réus Caio Vinícius Antônio Rodrigues e Cicero Cordeiro Ramos Júnior foram denunciados pelo Ministério Público pelo cometimento em tese do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 



    Segundo constou da denúncia, no dia dos fatos, o réu Caio teria convidado o réu Cícero para realizarem um roubo de carga na empresa B2W. Cícero teria aceitado e se dirigido ao local, seguindo ordens do primeiro, na companhia de um indivíduo não identificado, conduzindo o veículo Fiat/Palio, cor branca, placas EAF 1920, ao passo que Caio teria se dirigido ao mesmo local, com outro indivíduo não identificado, dirigindo o veículo de Cícero, um Fiat/Uno, placas HJN 6011. Em seguida, após a vítima Sílvio, na condução do veículo Fiat/Fiorino, placas BEB 2299, ter deixado a empresa com a carga, os dois veículos teriam passado a segui-la, sendo que quando chegaram ao local dos fatos, Cícero teria ‘fechado’ o veículo da vítima e o indivíduo que estava com ele teria mostrado a arma de fogo para Sílvio, anunciado o assalto e ordenando que embarcasse no carro em que estavam. Ato contínuo, o indivíduo não identificado que estava no carro com Caio teria assumido a direção do automóvel da vítima e fugido do local, enquanto Cícero teria ficado circulando com Sílvio até receber uma ligação do réu Caio ordenando que o soltasse e indicando o local onde o veículo estaria sem a carga” (fl. 7, e-doc. 23). 



     



    3. Em 11.3.2020, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para reduzir a pena-base fixada, sem reflexo na reprimenda final. Manteve-se, no mais, a sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação. Roubo majorado. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido de afastamento das causas de aumento. Impossibilidade. Regime semiaberto de rigor. Participação de menor importância. Inviabilidade. Pena-base reduzida de ofício, mas sem reflexos na reprimenda final. Recurso parcialmente provido” (fl. 8, e-doc. 26). 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sétima Câmara Criminal em 10.6.2020. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 20.8.2020. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial 
n. 1.785.745/SP. Em 2.12.2020, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. 



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório transitou em julgado em 14.12.2020. 



    5. Em 15.8.2023, a defesa do paciente ajuizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Revisão Criminal n. 2213431-83.2023.8.26.0000, indeferida, liminarmente, pelo Relator, Desembargador Luis Soares de Mello, em 18.10.2023. 



    Contra a decisão pela qual indeferida liminarmente a ação revisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 900.498/SP, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 8.4.2024.



    A decisão denegatória transitou em julgado em 16.4.2024.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta haver vício na sentença condenatória do paciente, uma vez “que a prova que foi produzida encontra-se nula, haja vista a condenação basear-se APENAS E TÃO SOMENTE no reconhecimento extrajudicial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a única prova que pesa contra o paciente é o reconhecimento operado na delegacia, que a pretexto de validade, tal ato não provém de força para condenar o acusado. Frise-se, a denúncia ofertada amparou-se exclusivamente no fato de o réu ter sido reconhecido na delegacia. Aliás, o réu foi colocado para ser reconhecido SOZINHO” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, como “não foi comprovada a autoria delitiva do acusado, CÍCERO CORDEIRO RAMOS JÚNIOR, é certo que pelo in dúbio pro reo, deve o acusado ser absolvido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, pleiteia “a fixação da pena no patamar mínimo legal e o regime aberto para cumprimento da pena eis que, conforme preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XLVI o Princípio da Individualização da Pena é um direito fundamental do indivíduo” (fl. 6, 
e-doc.1).



    Afirma que “tal princípio só é cumprido quando o magistrado define, fundamentadamente, uma pena e um regime para o condenado. Devem ser analisadas a culpabilidade, a conduta social, os antecedentes, a personalidade do agente, enfim, as circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Seja concedida a ORDEM para: 



    1 - DECLARAR NULA A CONDENAÇÃO IMPOSTA À CICERO CORDEIRO RAMOS JÚNIOR, EIS QUE NÃO FOI RECONHECIDO EM JUÍZO; 



    2 – FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL E ELEIÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2024, denegou o Habeas Corpus n. 900.498/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 16.4.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    11. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 24.1.2019, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barueri/SP (Ação Penal n. 0002777-55.2017.8.26.0068) às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).



    Quanto à autoria do paciente, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “... em relação à Cícero, a condenação se impõe. É que, além da confissão, espontânea e integral, os policiais narraram que chegaram até Cícero em razão do veículo utilizado, em nome de sua avó. Ainda, a vítima reconheceu Cícero em solo policial. Desta forma, a prova é suficiente para condenação. O concurso de agentes, bem como o uso da arma de fogo, também está bem demonstrado, conforme relato seguro da vítima e do próprio corréu Cícero, que aderiu, subjetivamente, à conduta dos demais criminosos, e portanto, responde pelo crime na medida de sua participação. 



    Enfim, as provas coligidas aos autos são bem convincentes quanto à prática, pelo corréu Cícero, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo” (fls. 13-14, e-doc. 23).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexo na reprimenda final. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista trecho no qual reafirmada a autoria do delito, com ênfase na confissão detalhada do paciente em sede judicial: 



    “O acusado CÍCERO, em juízo, confessou a prática delitiva. Disse que há quatro meses trabalha como motorista e açougueiro num frigorífico, sem registro em carteira, e recebe R$ 1.400,00 por mês. Disse que foi chamado para participar do roubo, estava esperando um filho, trabalhava na Ideo Logística e havia perdido o emprego, estava ‘desesperado’, precisando de dinheiro e a família não tinha como 
ajudá-lo, motivo pelo qual aceitou participar do crime. Narrou que havia dois veículos, o Palio e um Uno; dirigia o Uno e o passageiro ao seu lado, pessoa que não conhecia, deu as ordens para fechar o carro da vítima Sílvio, um Fiorino, cor branca. Então o passageiro, armado, abordou a vítima; depois disso não viu mais o Palio. Ficou meia hora com a vítima e em seguida a levou ao local onde fora ordenado. Negou ter amarrado o ofendido, disse que durante o trajeto ele ficou no banco de trás. Não sabe se a vítima já conhecia os outros agentes. Conhece Caio da pizzaria onde trabalhava como motoboy. Caio trabalhava em outra empresa próxima, colaboravam um com o outro quanto aos endereços das entregas. Não ficaram amigos íntimos, nem conversaram sobre crimes antes. Caio o convidou para o crime, propondo que iria apenas dirigir. Mencionou ter recebido R$ 700,00 pela atuação. Disse que antes da ação, no mesmo dia, entregara o próprio carro Palio a Caio e fora informado de que iria dirigir o Uno. Não viu Caio entrando no Palio e não saíram em comboio; enquanto conduzia recebeu orientações do passageiro para dirigir, esperar em determinado local e interceptar a Fiorino após ultrapassá-la. Disse que o passageiro abordou a Fiorino e embarcou, depois, mais a frente a vítima e o passageiro embarcaram no Uno, a vítima no banco de trás. O passageiro do Uno apenas segurava a arma e a vítima não tentou reagir. Disse que em certa altura o passageiro recebeu uma ligação no próprio celular, o depoente não ouviu a conversa, em seguida o passageiro deu ordem para que parasse o carro, liberou a vítima e disse a ela que seguindo em frente encontraria o Fiorino. O passageiro informou ao depoente onde ele pegaria de volta seu carro, mesmo local onde, mais cedo, entregara o Palio a Caio e a outra pessoa, perto do ‘Satélite’, onde o depoente realmente encontrou o carro e uma pessoa que não conhece entregou-lhe a chave e o dinheiro. Disse que não teve mais contato com Caio, trocou o número de telefone e se arrependeu do delito. Confirmou ter colaborado com a investigação porque se arrependeu. Disse ter utilizado o dinheiro que recebera. (…)



    Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias, pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi suficientemente contrariada pela defesa” 
(fls. 17-18, e-doc. 26).



    No julgamento da revisão criminal, o Tribunal paulista afastou a alegação de nulidade e o pedido de absolvição, sob estes fundamentos: 



    “Por primeiro, absolutamente inconsistente a suposta 'nulidade' arguida pela defesa, por alegada omissão de formalidade que, a seu ver, constituiria elemento essencial do ato – reconhecimento em Polícia realizado sem observância do disposto no art. 226, do Código de Processo Penal –, não ratificado em Juízo ante o não comparecimento da vítima para a Audiência de Instrução e Julgamento. 



    Sem qualquer razão, contudo. 



    Ao contrário do que se alega, nenhuma a ilegitimidade no que diz àquele reconhecimento formal. 



    Que, além de ser mera soma na ordem probatória de provas, não possui vício qualquer. 



    Ora.



    O art. 226, II, do Código de Processo Penal, manda observar, tanto quanto possível (‘....se possível...’) as formalidades ali encartadas. 



    Não observada a forma, eventualmente, isto não implica necessariamente a nulidade do ato. 



    E se assim é e deve ser, nenhuma nulidade desponta daquele reconhecimento. 



    Demais disso, o que importa, na hipótese concreta – bom que se repita –, é que aquela peça isolada, só por si, não é o único elemento de convencimento a embasar a condenação do peticionário, mas mera parte de somatória de evidências. 



    Com efeito, a condenatória não sustenta o esclarecimento da autoria delitiva exclusivamente no reconhecimento feito em solo Policial, como também em outros elementos probatórios notadamente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial e a própria confissão em Juízo (depoimentos digitalizados nos autos principais). 



    Em casos símiles – sustentando-se a condenação em outros elementos probatórios, válidos e independentes, como aqui –, em julgados recentes, tem o Egrégio Superior Tribunal de Justiça corroborado a validade processual, afastando a alegação de nulidade decorrente de reconhecimento pessoal e/ou fotográfico realizado em inobservância do disposto pelo artigo 226, II, do Código de Processo Penal, por reconhecimento da distinção desses casos em relação à nova orientação firmada sobre a validade do reconhecimento do réu (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).



    Nesse sentido, trazem-se à colação, em reforço, os seguintes acórdãos: (...)” (fls. 2-4, e-doc. 30).



    13. Ao proferir a decisão impugnada, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o constrangimento ilegal na espécie, ratificando a conclusão das instâncias ordinárias:



    “De início, é importante salientar que a condenação do acusado, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP). 



    Ao indeferir a revisão criminal, a Corte de origem salientou que ‘a condenatória não sustenta o esclarecimento da autoria delitiva exclusivamente no reconhecimento feito em solo Policial, como também em outros elementos probatórios notadamente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial e a própria confissão em Juízo’ (fl. 13). 



    Com efeito, o Juiz sentenciante, ao concluir pela existência de provas suficientes acerca da autoria delitiva em relação ao ora paciente, salientou que ‘o acusado Cícero em juízo confessou a prática delitiva. Disse que há quatro meses trabalha como motorista e açougueiro num frigorífico, sem registro em carteira e recebe R$1.400,00 por mês. Disse que foi chamado para participar do roubo, estava esperando um filho, trabalhava na Ideo Logística e havia perdido o emprego, estava ‘desesperado’, precisando de dinheiro inclusive para pagar o carro e a família não tinha como ajudá-lo, motivo pelo qual aceitou participar do crime’ (fls. 498-499). 



    Assim, o que se verifica é que a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pela vítima, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a própria confissão do paciente em juízo. 



    Inviável, portanto, proclamar-se a absolvição do acusado, notadamente quando verificado que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos (inclusive já submetidos à revisão criminal), em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado pela prática do crime de roubo seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas ao longo do processo. 



    Em acréscimo, esclareço que essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório. 



    Em caso semelhante, esta Corte Superior de Justiça assim decidiu: ‘tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade das provas demandaria o revolvimento fáticoprobatório, e não apenas a revaloração jurídica’ (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., julgado em 02/03/2021, DJe 5/3/2021)” (fls. 4-6, e-doc. 31).



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento fotográfico do paciente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, sendo corroborado por outras provas e pela confissão detalhada do paciente em sede judicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. 



    Para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do recorrente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    15. Registre-se que a alegação da nulidade do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, por não ter sido observado o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 27.10.2022, por não se identificarem teratologia ou ilegalidade na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 221.667/SP, também ajuizado pelo impetrante deste habeas corpus, em benefício do paciente. Naquela ação, impetrada contra a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 709.785/SP, também se pretendia a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e nulidade do conjunto probatório, que estariam baseados apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. A decisão monocrática foi ratificada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em 2.12.2022, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    16. Como assentado naquela decisão, não se há cogitar de ilegalidade na condenação, corroborada por outras provas e pela confissão detalhada do paciente em sede judicial.



    17. Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o Relator da decisão impugnada assentou a carência do interesse de agir do impetrante, nestes termos: 



    “No que tange à pretendida redução da pena-base ao mínimo legal, verifico que a impetração esbarra na falta de interesse de agir, haja vista que a Corte de origem já estabeleceu a reprimenda do réu, na primeira fase da dosimetria, no mínimo legalmente previsto, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa” (fl. 6, e-doc. 31).



    Estes os fundamentos do Tribunal estadual para a dosimetria da pena:



    “Bem firmada a autoria e materialidade delitivas, e afastadas as teses defensivas quanto a estes pontos, passa-se à análise da dosimetria de pena. 



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/4 (um quarto) acima do piso legal, tendo o d. magistrado a quo considerado que o fato de serem três os agentes delitivos é circunstância apta a majorar a reprimenda. 



    Porém, entendo que não se aplica o aumento, pois tal fato já é punido na terceira fase da dosimetria, com a majoração pelo concurso de agentes, motivo pelo qual reduzo a pena-base para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas sem reflexos na pena em razão da Súmula nº 231 do C. STJ. 



    Na terceira fase, corretamente majorada a reprimenda em 3/8 (três oitavos), tendo em vista a presença de duas causas de aumento, conforme pacificado pela jurisprudência majoritária, o que perfaz 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa” (fl. 21, e-doc. 26).



    Na espécie vertente, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal pelo Tribunal paulista e assim se manteve na segunda fase da dosimetria. Apenas na terceira fase, a pena do crime de roubo foi majorada, pelo reconhecimento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Ausente, portanto, o interesse de agir do impetrante quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena.



    18. Tendo sido imposta a pena definitiva de cinco anos e seis meses de reclusão, descabido cogitar-se de fixação do regime inicial aberto, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal.



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora